Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710625-98.2019.8.07.0007 APELANTE: COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: J L ALIMENTOS LTDA DESPACHO Intime-se o apelado para se manifestar acerca da petição de id 21640558 e documentos a ela acostados. Após, conclusos. Brasília, 30/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR